Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, alegando a existência de erro material e omissão no julgado. A defesa sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que a vítima do crime de abandono de incapaz seria paciente psiquiátrica do hospital, quando, na verdade, teria sido internada por intoxicação medicamentosa decorrente de tentativa de autoextermínio. Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material ou omissão no acórdão embargado; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo recurso de cognição limitada, inapto para revisão de mérito ou reconsideração do julgado por inconformismo da parte.
4. No caso, inexiste erro material ou omissão no acórdão embargado, que expressamente consignou a inviabilidade de análise das teses defensivas, por demandarem cognição exauriente dos fatos, cuja competência é do juízo natural da causa, em sede de julgamento do mérito da ação penal.
5. A pretensão do embargante de rediscutir a conclusão do acórdão e alterar seu conteúdo configura uso inadequado dos embargos de declaração, que não comportam efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais quando constatada a presença dos vícios previstos em lei, o que não ocorre no presente caso.
6. Dissidências sobre o mérito não configuram contradição, omissão ou erro material passíveis de correção por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.